Tribunal: TJBA
Processo: 8003241-78.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003241-78.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELENO FRANCELINO LIMA

Advogado(s)
:
JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET RECONHECIDA. EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO AO IDEC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº
8003241-78.2016.8.05.0191,
que tem como parte Apelante
HELENO FRANCELINO LIMA
e parte Apelada
BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.